Tribunal: TCU
Processo: 004.981/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria com vistas a verificar a atuação da companhia no financiamento de atividades econômicas de seus clientes e avaliar a gestão de sua carteira de recebíveis. Análise da resposta das audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de relatório de auditoria na empresa Petrobras Distribuidora S/A (BR Distribuidora), realizado pela então denominada 9a Secretaria de Controle Externo, com vistas a verificar a atuação dessa companhia no financiamento de atividades econômicas de seus clientes e avaliar a gestão de sua carteira de recebíveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Mauro Gentile Rodrigues da Cunha, Janine Cardoso Senna e Maria das Graças Silva Foster; 9.2. acatar parcialmente as razões de justificativa trazidas pelos Srs. José Lima de Andrade Neto, Anduarte de Barros Duarte Filho, Luis Alves de Lima Filho, Nestor Cunat Cerveró, Vilson Reichembach da Silva, Guido Mantega, Francisco Roberto de Albuquerque, Luciano Galvão Coutinho, Marcio Pereira Zimmermann, Miriam Aparecida Belchior, Sergio Franklin Quintella e Jorge Gerdau Johannpeter, deixando de lhes aplicar multa, em decorrência da presença de causa excludente de culpabilidade quanto à irregularidade V.1 e da inexistência de dano ao erário associado à irregularidade V.2, conforme a numeração da instrução de mérito de que trata a peça 515; 9.3. dar ciência desta deliberação e das conclusões contidas no item V.2 da instrução de mérito deste processo (peça 515) à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), a fim de que avalie as ações de controle pertinentes à sustentabilidade econômica e aos riscos de desabastecimento dos sistemas isolados da Região Norte e ao cumprimento, pelo Tesouro Nacional, dos aportes de recursos perante a CDE; 9.4. determinar à SeinfraPetróleo que junte cópia deste acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentam, à prestação de contas da Petróleo Brasileiro S/A do exercício de 2014 (TC Processo 033.843/2015-5 ); 9.5. dar ciência desta decisão, juntamente do voto e do relatório que a subsidiam: 9.5.1. à Petrobras Distribuidora S/A, à Petróleo Brasileiro S/A, ao Ministério de Minas e Energia e aos responsáveis; e 9.5.2. à Comissão de Valores Mobiliários, alertando-a quanto à possível ocorrência de abuso de poder de controle da União, no caso do financiamento, pela Petrobras Distribuidora S/A, das termelétricas dos sistemas isolados da região Norte.